Tribunal: STF
Processo: RHC 208868
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Intempestividade. Art. 310 RISTF. Crime de estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por R.B.M. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 681.674/SP.



    O Recorrente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática de crimes de estupro de vulnerável (art. 217- A do CP). 



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.



    2. No caso, a prisão preventiva está justificada; pois, segundo a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, as vítimas "são filhas biológicas do acusado e ele demonstrou comportamento absolutamente manipulador para com as jovens no decorrer do cometimento de toda a ação criminosa (utilizou-se de sua influência paterna para drogar e abusar das vítimas desde tenra idade), tentando contato com a vítima G... por diversas vezes (tanto que a genitora de tal jovem ofendida ficou temerosa com a aproximação do acusado), sendo óbvio que tentaria contato com as vítimas para influenciá-las a mudar suas versões (ou ameaçá-las para tanto) caso fosse colocado em liberdade". Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.



    3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).



    4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.”



    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, falta de fundamentação idônea da prisão preventiva, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Menciona a recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça. Requer o provimento do recurso ordinário, para revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, aplicação das medidas cautelares diversas. 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 43).



    É o relatório.



    Decido.



    Ao exame dos autos, detecto a intempestividade do presente recurso ordinário em habeas corpus. A decisão recorrida foi publicada em 07.10.2021, quinta-feira. O recurso foi protocolado em 15.10.2021, sexta-feira, após o prazo de 5 (cinco) dias, consoante disposto na Súmula 319/STF e no art. 310 do RISTF, cujo prazo recursal fluiu até 13.10.2021, quarta-feira.



    Inexistente nos autos notícia ou elemento indicativo de causa suspensiva ou interruptiva do prazo recursal, cuja prova, em qualquer hipótese, incumbiria à Recorrente. 



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática, por diversas vezes em continuidade delitiva, atos libidinosos e conjunção carnal com suas duas filhas, que não puderam ‘oferecer resistência pois estava(m) com sua capacidade cognitiva afetada pelo uso de medicamentos ministrados pelo ora denunciado e que lhe(s) causavam sonolência’. 



    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 



    Ademais, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, “mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido” (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621). 



    Ao manter a constrição cautelar do Recorrente e ratificar as decisões das instâncias antecedentes, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que “a prisão preventiva está justificada; pois, segundo a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, as vítimas "são filhas biológicas do acusado e ele demonstrou comportamento absolutamente manipulador para com as jovens no decorrer do cometimento de toda a ação criminosa (utilizou-se de sua influência paterna para drogar e abusar das vítimas desde tenra idade), tentando contato com a vítima G... por diversas vezes (tanto que a genitora de tal jovem ofendida ficou temerosa com a aproximação do acusado), sendo óbvio que tentaria contato com as vítimas para influenciá-las a mudar suas versões (ou ameaçá-las para tanto) caso fosse colocado em liberdade". Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública”.



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido, destaco precedente: 



    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). 



    Dada a necessidade da constrição cautelar da paciente, inviável a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Por fim, sobre os reflexos da Recomendação nº 62 do CNJ na situação prisional do Paciente, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. 



    De todo modo, a Corte Estadual destacou que a ‘impetração não trouxe comprovação inequívoca de que o paciente, com 41 anos de idade, se enquadre no grupo de vulneráveis do Covid-19 ou de que tenha a saúde fragilizada, tampouco restou demonstrada a impossibilidade de receber eventual tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra’.



    Descabe, portanto, a invocação da Recomendação 62 do CNJ para alcançar o benefício da prisão domiciliar. Com efeito, não está comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do Recorrente e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 



    Lado outro, presente a hediondez dos delitos, sequer incide, a princípio, a Recomendação 62 do CNJ, conforme artigo 5º-A (Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher). 



    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc.’ (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora